Tribunal: STF
Processo: CC 8318
Classe: CC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração no conflito de competência. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Embargos rejeitados.



    1. Os embargantes suscitam omissão quanto a fato superveniente, consistente em suposta decisão, proferida após o julgamento colegiado desta causa, pela qual modificado o quadro processual existente à época da decisão embargada.



    2. Além das partes sequer terem juntado cópia da alegada decisão superveniente, cujo teor é desconhecido, não cabe o emprego dos embargos de declaração com o fim de ampliar os limites objetivos do litígio ou questionar os pressupostos fáticos ou jurídicos em que se apoia o acórdão embargado.



    3. Não existe omissão, obscuridade, contradição ou erro material quanto a fato sequer existente à época do julgamento colegiado e que, por isso mesmo, não constituiu objeto de apreciação pelo acórdão recorrido.



    4. Embargos de declaração rejeitados.